Tribunal: TJSP
Processo: 1001128-24.2020.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – INSUMO PARA TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – INSUMO PARA TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia dos medicamentos e insumos fornecidos pelo SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo os insumos pretendidos registro na ANVISA, impõe-se o fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Concorrência dos requisitos necessários. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001128-24.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA ROSA
NAGAMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001128-24.2020.8.26.0071 -Voto no 30.744
2
VOTO No 30.744
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1001128-24.2020.8.26.0071 -
BAURU
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADA: MARIA ROSA NAGAMI
Juíza de 1a Instância: Elaine Cristina Storino Leoni
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL
-
MANDADO DE SEGURANÇA
INSUMO PARA
TRATAMENTO MÉDICO
FORNECIMENTO PELO
PODER
PÚBLICO

PESSOA
IDOSA,
HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA
GRAVE
APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo
inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido
pela Constituição Federal em fundamento do Estado
Democrático de Direito da República Federativa do Brasil
(art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia dos medicamentos e insumos
fornecidos pelo SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e
possuindo os insumos pretendidos registro na ANVISA,
impõe-se o fornecimento pelo Poder Público, nos termos do
entendimento assentado no julgamento do Tema no 106 do
STJ. Concorrência dos requisitos necessários. Segurança
concedida. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso
desprovidos.
A r. sentença de fls. 54/61, cujo relatório
se adota, concedeu a segurança para assegurar à impetrante o
fornecimento de dieta enteral polimérica, hipercalórica e hiperproteica com
fibras, para tratamento de doença de Parkinson (CID10 G 20) e Disfagia
(CID10 R 13), tornando definitiva a medida liminar (fls. 32). Há reexame
necessário.
Inconformado apela o Estado objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a dieta enteral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001128-24.2020.8.26.0071 -Voto no 30.744
3
pretendida não é medicamento, não se enquadrando no disposto do artigo
196 da CF, questionando o critério do médico para determinar sua
prescrição em detrimento da convencional ou mesmo da artesanal. Defende
o não atendimento dos critérios estabelecidos no julgamento do Tema no
106 do STJ, imputando a terceiro a responsabilidade pelo atendimento do
pedido, em razão de eventual plano privado de assistência à saúde
contratado pela apelada.
Recurso processado, sem contrarrazões
(fls. 107), sobrevindo manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso e da remessa necessária (fls. 116/119).
Ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuidando-se de mandado de segurança
fundado no direito à saúde e na omissão do Estado no fornecimento de
medicamentos e insumos (art. 196 CF), não se cogita de responsabilidade
de terceiros em razão de contratação pela impetrante de plano privado de
assistência à saúde.
Merece
confirmação
a
r.
sentença
apelada.
Como já mencionado, tratando-se de
pretensão fundada no direito à saúde, legitimado para figurar no polo
passivo da relação jurídica processual é o Estado - entenda-se a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios - que a deve garantir mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos (art. 196 CF). Trata-se de obrigação solidária de
responsabilidade dos entes federados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001128-24.2020.8.26.0071 -Voto no 30.744
4
Aliás, foi o que reconheceu o Colendo
STF, em sede de repercussão geral, ao assentar o entendimento de que "o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres
do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O
polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente" (RE no 855.178-RG/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/15, DJe 16/03/15).
A
concessão
de
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS é questão decidida pelo Colendo
STJ no julgamento do Tema no 106, oportunidade em que assentado o
entendimento de que a medida exige a concorrência dos seguintes
requisitos cumulativos: a) comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; c) existência de registro na ANVISA do medicamento.
No caso vertente há receituário e relatório
médico circunstanciado no qual justifica a necessidade de dieta enteral para
a alimentação da impetrante, que se encontra acamada, totalmente
dependente para se alimentar (fls. 20/28). Cuidando-se de médica
regularmente habilitada, presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento
ministrados, cuja responsabilidade é da profissional e não do Poder Público,
anotando-se que o alimento completo para nutrição enteral possui registro
na ANVISA, sob no 6.2047.9960. Assim, impõe-se o reconhecimento de que
é dever do Estado fornecer o insumo.
A impetrante, pessoa idosa representada
por sua filha e procuradora pública (fls. 13/14), beneficiária da gratuidade da
justiça (fls. 32) e declarando não possuir recursos financeiros para suportar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001128-24.2020.8.26.0071 -Voto no 30.744
5
as despesas da dieta enteral sem prejuízo do próprio sustento, não está em
condições de arcar com o tratamento necessário, de forma que em face da
gravidade e urgência das providências requeridas, bem como pela
competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
em assegurar o direito à vida e à saúde aos cidadãos necessitados, com
garantia de universalidade da cobertura e do atendimento (arts. 5o, caput,
6o, 23, II, 194, parágrafo único, I, e 196, todos da Constituição Federal),
sendo de rigor a concessão da segurança.
Igualmente, para garantia da correta
aplicação dos recursos públicos e na esteira do que vem decidindo esta
Egrégia Câmara, deverá mesmo a impetrante renovar periodicamente a
prescrição médica, a cada três meses, como já fora bem fixado na sentença
(fls. 60).
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário e ao recurso, confirmando-se a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator